Tribunal: TJES
Processo: 5001130-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001130-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELG PEDESTAIS LTDA
AGRAVADO: VILLA TELECOMUNICACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELG PEDESTAIS LTDA
contra a decisão proferida, pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que reconheceu a invalidade da citação postal da Pessoa Jurídica executada nos autos da execução de título extrajudicial nº 0015347-71.2016.8.08.0048.

Sustenta o agravante, em suma, que o processo de execução está em andamento no juízo
ad quo
desde 20 de julho de 2016. Pede-se, nos autos, o pagamento de dívida, devida pela Agravada à Agravante, no valor inicial de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

Desde então vem sendo adotadas várias medidas para providenciar a citação da Agravada, que encerrou suas atividades irregularmente e não mais pode ser localizada onde quer que seja.

Argumenta, ainda, por decisão do juízo foi possível a realização da citação na pessoa da Sócia proprietária da Agravada, Sra. Bárbara do Carmo Bravin Sarandy. Pediu-se, então, o envio de carta de citação com Aviso de Recebimento. Como se trata de condomínio residencial, a pessoa que recebeu a citação foi o porteiro.

Aduz, então, ser válida a citação eis que o Código de Processo Civil, no artigo 248, dispõe que “será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”.

Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, seja-lhe dado provimento com a conseqüente reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Opostos embargos de Declaração pelo recorrente, esses foram improvidos.

Foram ofertadas informações pelo magistrado de piso.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELG PEDESTAIS LTDA
contra a decisão proferida, pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que reconheceu a invalidade da citação postal da Pessoa Jurídica executada nos autos da execução de título extrajudicial nº 0015347-71.2016.8.08.0048.

Sustenta o agravante, em suma, que o processo de execução está em andamento no juízo
ad quo
desde 20 de julho de 2016. Pede-se, nos autos, o pagamento de dívida, devida pela Agravada à Agravante, no valor inicial de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

Desde então vem sendo adotadas várias medidas para providenciar a citação da Agravada, que encerrou suas atividades irregularmente e não mais pode ser localizada onde quer que seja.

Argumenta, ainda, por decisão do juízo foi possível a realização da citação na pessoa da Sócia proprietária da Agravada, Sra. Bárbara do Carmo Bravin Sarandy. Pediu-se, então, o envio de carta de citação com Aviso de Recebimento. Como se trata de condomínio residencial, a pessoa que recebeu a citação foi o porteiro.

Aduz, então, ser válida a citação eis que o Código de Processo Civil, no artigo 248, dispõe que “será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”.

Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, seja-lhe dado provimento com a conseqüente reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Opostos embargos de Declaração pelo recorrente, esses foram improvidos.

Foram ofertadas informações pelo magistrado de piso.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito e já adianto que não há razões para modificar meu entendimento antes proferido.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da validade da citação postal da empresa executada, ora demandada.

Dispõe o art. 248, §2º, do CPC que sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A respeito da referida norma, a doutrina leciona que quando o réu for pessoa jurídica, criou-se no Superior Tribunal de Justiça a teoria da aparência, de forma que não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a pessoa jurídica.

Destaco o posicionamento do STJ sobre as condições da teoria da aparência para fins de regularizar a citação de pessoa jurídica:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE.
2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo
223
,
parágrafo único
, segunda parte, do
Código de Processo Civil de 1973
, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica.
4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.5. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief , mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. [...] 7. Recurso especial desprovido.(REsp 1.625.697/PR, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/2/2017); (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis

Felipe

Salomão,

Quarta

Turma,

julgado

em

24/3/2015,

DJe 30/3/2015).

Ainda: “De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência,
considera-se válida a citação postal, desde que comprovada, por meio do aviso de recebimento, a sua entrega na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.
Precedentes" [...] (AgInt no AREsp 976.554/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

Destarte, consideram-se válidas as intimações/citações feitas na pessoa de quem, sem qualquer reserva, identifica-se como representante da empresa, ainda que não tenha poderes expressos de representação.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência,
considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.
Precedentes: (REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/2/2017).

Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que a citação não foi realizada na sede, nem na filial, da empresa.

Tendo sido realizada no endereço residencial da representante legal, mas recebida pelo porteiro, não se tratando de representante ou funcionário da empresa agravada, o que afasta a aplicabilidade da teria da aparência.

Isso porque, o ato citatório não foi realizado na sede da agravada, mas em prédio residencial e recebidos por terceiro estranho a empresa.

Portanto, é de se admitir que o ato não foi perfeito, havendo violação ao devido processo legal, em razão da inaplicabilidade da teoria da aparência, caracterizando a nulidade do ato citatório.

Além disso, como destacado na decisão liminar, o recorrente não fundamentou o perigo da demora, ônus que lhe incumbia, não cabendo a esse julgador inferir qual seria.

Dessa forma, entendo não restarem configurados os elementos necessários a ensejar a reforma da decisão atacada.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – AFASTADA A TEORIA DA APARENCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1-

Dispõe o art. 248, §2º, do CPC que sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

2 - A respeito da referida norma, a doutrina leciona que quando o réu for pessoa jurídica, criou-se no Superior Tribunal de Justiça a teoria da aparência, de forma que não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a pessoa jurídica.

3 -
“De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação postal, desde que comprovada, por meio do aviso de recebimento, a sua entrega na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes" [...] (AgInt no AREsp 976.554/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

4 - Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que a citação não foi realizada na sede, nem na filial, da empresa. Tendo sido realizada no endereço residencial da representante legal, mas recebida pelo porteiro, não se tratando de representante ou funcionário da empresa agravada, o que afasta a aplicabilidade da teria da aparência.

5 - Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
, CONHECER DO RECURSO

E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos

termos do voto do e. Relator.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.